Tribunal: TJBA
Processo: 8094630-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094630-93.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: IVO DIAS GOMES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA contra sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em face de Ivo Dias Gomes, extinguiu o feito com base no art. 924, III, do CPC, reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão executiva. O recorrente alega ausência de contraditório prévio sobre a prescrição e requer a anulação da sentença ou, alternativamente, sua reforma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição da pretensão executiva em execução fiscal sem oportunizar à Fazenda Pública manifestação prévia, à luz dos princípios do contraditório e do devido processo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento da prescrição de ofício pelo juiz, embora autorizado pelo art. 487, II, do CPC, não dispensa a observância ao contraditório substancial, conforme impõe o art. 10 do mesmo diploma, especialmente quando se trata de matéria sobre a qual a parte não se manifestou previamente. A ausência de intimação da Fazenda Pública para se manifestar antes do reconhecimento da prescrição impede o exercício do direito à ampla defesa e caracteriza violação ao devido processo legal, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988. A jurisprudência do STJ, a exemplo do Tema Repetitivo 135 (REsp 1.105.442/RJ), estabelece que o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de multa administrativa inicia-se a partir da exigibilidade do crédito, e não da inscrição em dívida ativa. A definição do termo inicial da prescrição exige a análise de elementos que somente o exequente pode esclarecer, como a data do encerramento do processo administrativo sancionador e o vencimento da obrigação, o que reforça a necessidade de contraditório prévio. A não observância dessa garantia processual configura nulidade absoluta da sentença, impondo sua anulação com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O juiz deve oportunizar à Fazenda Pública manifestação prévia antes de reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão executiva em execução fiscal, sob pena de nulidade da sentença. O contraditório substancial é exigência constitucional que se impõe mesmo nos casos em que o magistrado pode decidir de ofício, nos termos do art. 10 do CPC. O prazo prescricional de cinco anos para a execução de multa administrativa tem início com a exigibilidade do crédito, e não com sua inscrição em dívida ativa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8094630-93.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA e Apelado IVO DIAS GOMES Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.